Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Suficientemente comprovado pelo acervo probatório nos autos que o acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, veículo produto de roubo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).
2. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. Quando as circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo direto do acusado, que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem por ele adquirido, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
4. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando tiver sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Inteligência do enunciado da Súmula no 545 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para redimensionar a pena aplicada.